Tribunal: TJES
Processo: 0002515-61.2016.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Padronizado
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002515-61.2016.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002515-61.2016.8.08.0062
ORIGEM
: Juízo de Piúma - 2ª Vara
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA
EMBARGADOS:
MARY LOURDES DA VITÓRIA BRITO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Trata-se de demanda ajuizada por Mary Lourdes da Vitoria Brito contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Piúma, com o objetivo de compelir os réus a fornecer medicamento para tratamento de esclerose múltipla (Teriflunomida - 14mg (Aubágio)), conforme laudo médico. A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de origem. Inconformado, o Estado interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Processo nº 0000452-29.2016.8.08.0062). O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente acolhido, sendo a parte contrária intimada para apresentar contrarrazões. A agravada, ora autora, apresentou contrarrazões. No entanto, antes de analisar o mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença no presente feito, a qual julgou procedente o pedido inicial e ratificou a liminar outrora deferida, de modo que o agravo de instrumento foi julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

2
. A sentença proferida pelo Juízo de origem condenou o Município de Piúma ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa, determinando que fossem revertidos à FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo). O Estado do Espírito Santo foi dispensado do pagamento dos ônus sucumbenciais.

3
. Diante da sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, com o intuito de que o Estado do Espírito Santo também fosse condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4
. O Município de Piúma também interpôs recurso de apelação, sob a alegação, em resumo, de que a condenação em honorários e custas era indevida, ante a impossibilidade de estipulação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, vez que, embora autônoma, esta não seria equiparada à advocacia privada ou pública para fins de recebimento de honorários. Argumentou, ainda, que a verba não poderia ser destinada à FADEPES, pois sua função é remunerar o advogado, não aparelhar a instituição.

5
. Após a interposição do recurso de apelação, o Juízo de origem proferiu despacho determinando a remessa dos autos ao Colegiado Recursal, bem como reconheceu a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma.

6
. Em razão do referido despacho, o ente municipal opôs embargos de declaração, sob o argumento de que o recurso de apelação era tempestivo, vez que o município goza de prazo em dobro. No entanto, os referidos aclaratórios não foram conhecidos em razão de sua intempestividade, tendo o Juízo de origem fundamentado sua decisão no sentido de que inexiste prazo em dobro nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

7
. Já no âmbito recursal, ambos os recursos não foram conhecidos, vez que interpostos intempestivamente, na medida em que, conforme destacado pelo Juízo sentenciante, inexiste prazo em dobro nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Por fim, o ente municipal foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, em favor da FADEPES.

8
. Na data de 07/02/2022 foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Turma Recursal, o qual ocorreu em 04/02/2022.

9.
Com o retorno do feito à origem, o ente municipal se manifestou no sentido de que havia petição pendente de apreciação pelo Juízo de origem, a qual foi protocolada em 21/10/2021, conforme cópia anexada no processo. Todavia, nunca foi juntada nos autos. Na referida petição, a parte ré chama o feito à ordem a fim de que seja aplicado o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por se tratar de competência absoluta, e, consequentemente, seja afastada a condenação de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença.

10
. Após a intimação do Contador Judicial para prestar informações acerca do protocolo da referida petição, este confirmou que a via original foi extraviada, devendo ser considerada tempestiva a cópia da petição de chamamento do feito à ordem apresentada pela ré.

11.
Diante de todo o exposto, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação da petição de chamamento do feito à ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
12.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o presente feito se enquadra no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1
3.
Inicialmente, recebo a presente petição como embargos de declaração, os quais passo à análise.

14.
Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte embargante. Efetivamente, a presente demanda se enquadra no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/09), conforme destacado pelo Juízo sentenciante quando da análise dos embargos de declaração opostos pela parte ré na origem, bem como pela Turma Recursal ao proferir o voto que não conheceu dos recursos interpostos pela parte autora e pelo ente municipal.

15
. Dessa forma, ainda que, inicialmente, o Juízo de origem tenha adotado o rito da Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, ratifico o voto outrora proferido pela Turma Recursal e aplico o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública ao presente feito, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, vez que inexistente tal condenação na origem, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95 (
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé [...]
).

16.
Por fim, destaca-se que fica mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados pela Turma Recursal quando da análise do recurso inominado interposto pelo ente municipal, o qual não foi conhecido em razão de sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO
17.
Da conclusão.

ACOLHIDO O PEDIDO
de chamamento do feito à ordem para aplicar ao presente feito o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e, consequentemente, afastar a condenação imposta pelo Juízo de origem ao Município de Piúma no que se refere ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 5% sobre o valor da causa.

18.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)